Tribunal: STF
Processo: RE 1575394
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). CONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E/OU NORMAS LEGAIS AFASTADA. GATT. PRINCÍPIO DO TRATAMENTO NACIONAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Cuida-se de apelação em face de sentença que denegou a segurança pretendida mantendo a exigência do recolhimento, pela impetrada, do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) relativo às operações de importação.



    2. A matéria controvertida consiste em analisar se a exigência de recolher a exação viola (i) os princípios gerais da atividade econômica disposta no art. 170 da CF; (ii) o art. 149, caput , da CF; (iii) o art. 149, § 2º, inc. III, alínea "a", da CF; (iv) os princípios da isonomia, da capacidade contributiva e da não discriminação em matéria fiscal, previsto no GATT.



    3. O C. Supremo Tribunal Federal já decidiu que o AFRMM "é uma contribuição parafiscal ou especial, contribuição de intervenção no domínio econômico, terceiro gênero tributário, distinta do imposto e da taxa" (RE 177137, Relator CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/05/1995). Aliás, neste mesmo precedente, o Supremo declarou a constitucionalidade da contribuição.



    4. No caso específico do AFRMM, o objetivo é atender aos encargos da intervenção da UNIÃO no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria brasileira de construção e reparação naval. Para tanto, o produto de sua arrecadação, nos termos do art. 22 da Lei nº 10.893/2004, é destinado a prover recursos para este fim.



    5. A contribuição em discussão se destina ao alcance de finalidades constitucionais estabelecidas, em observância ao que dispõe o caput do art. 149 da CF, e, na medida em que promove política de desenvolvimento científico e tecnológico no país, se traduz em verdadeira intervenção no domínio econômico.



    6. Por se tratar de tributo que visa a fomentar e desenvolver continuamente a indústria naval brasileira, não se pode cogitar que sua finalidade de instituição teria se esvaziado. A propósito, o STF já se posicionou no sentido de ser irrelevante, sob o aspecto tributário, a extinção do Fundo da Marinha Mercante (FMM) - Precedente: RE 165939/RS.



    7. No julgamento RE nº 630.898 (Tema nº 495), o Supremo firmou o entendimento de que "a inexistência da referibilidade direta não desnatura as CIDE", na medida em que sua instituição está "jungida aos princípios gerais da atividade econômica". Assim, embora esse tipo de contribuição deva guardar relação com sua finalidade, "não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação" (Tribunal Pleno, Relator DIAS TOFFOLI, julgado em 08/04/2021).



    8. Quanto à base de cálculo, o AFRMM incide sobre o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro, o que entendo se inserir no conceito de "valor da operação" contido no art. 149, §2º, inciso II, 'a', da CF. Logo, afastada a alegação de inconstitucionalidade do AFRMM em razão de sua base de cálculo.



    9. O STF, ao julgar o RE 603.624 (Tema 325), decidiu que "O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico" (Tribunal Pleno, DJE 13/01/2021).



    10. A incidência da contribuição não viola os princípios constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva, tampouco do tratamento nacional, este último previsto no GATT.



    11. O AFRMM foi instituído para incidir sobre qualquer tipo de embarcação que se destine ao transporte de cargas - tanto nas importações, como também nas operações internas. Não há, portanto, afronta ao princípio do tratamento nacional porque a exação se aplica indistintamente a operações nacionais e internacionais, bastando que se configure o fato gerador: o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação. Para mais, todos os contribuintes em situação análoga, ou seja, que realizam o descarregamento de embarcações em portos brasileiros, estão sujeitos à mesma regra de incidência tributária, independentemente da nacionalidade da carga importada.



    12. O juízo a quo expôs acertadamente o entendimento do STJ no sentido de que "o GATT, por ser acordo genérico e meramente normativo, não confere direito à isenção do AFRMM, uma vez que depende de ato internacional de natureza contratual concedendo benefício fiscal específico a mercadorias importadas" .



    13. A incidência da AFRMM não viola quaisquer princípios constitucionais e/ou normas legais, tampouco o princípio do tratamento nacional, previsto no GATT.



    14. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, §2º; 145; 149, caput e §2º; 150, II e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente